Tribunal: TJDFT
Processo: 0723457-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FLAGRANTE. SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO PELA PARTE LEGITIMADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSTATADO. ORDEM CONCEDIDA, COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
1. A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo-se pautar pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso posto à apreciação jurisdicional.
2. Inviável, em sede de habeas corpus, a discussão acerca da alegada negativa de autoria ante a impossibilidade de dilação probatória na via estreita do writ.
3. Consoante já assentou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, com o advento da Lei 13.964/2019, resta vedada a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juízo, inclusive a conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem que haja a representação da autoridade policial ou requerimento das partes processuais legitimadas.
4. Em razão das circunstâncias do caso concreto e como forma de vincular o paciente ao processo, conforme faculta o artigo 321 do Código de Processo Penal, é adequada a imposição de medidas cautelares consistentes em comparecimento mensal em juízo e proibição de ausentar-se da cidade sem autorização do juízo.
5. Ordem concedida.